Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. NÃO ADAPTADO. INDAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS: CC, PRINCÍPIOS DO DIREITO OBRIGACIONAL E CDC. RECUSA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fato de ter a operadora de saúde inicialmente autorizado o tratamento gerou legítima expectativa e confiança à autora de que teria a autorização de todo o ciclo, com as doses necessárias a seu tratamento, consubstanciando-se tal comportamento em abuso de direito, por violação da boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium non potest.

3. Em breve síntese, enquanto os medicamentos experimentais não possuem o devido registro na Anvisa, os medicamentos com uso off label têm o devido registro, não havendo somente a indicação em bula para determinada patologia, podendo ser ministrado sob a orientação e responsabilidade exclusiva do médico.

4. A obrigatoriedade das operadas de saúde ao fornecimento de medicamentos off label, quando prescritas pelo médico assistente, é corroborada pela jurisprudência Pátria.

5. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa, em atendimento aos ditames dos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil.

7. Nos termos do art. 85, §§ 2° e 11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados.

8. Recurso de apelação conhecido e não provido.